Tribunal: STF
Processo: RHC 242016
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência. Pleito de absolvição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Patrick Pacheco Brandão contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 853.607/MG (evento 33).



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência, previstos nos arts. 33 e 35, ambos c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 e art. 329, §1°, do Código Penal, em concurso material (eventos 11, 14 e 18).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta absolvição do crime de associação para o tráfico, visto que ”para a caracterização do delito do artigo 35, da Lei 11.343/2006, necessário se faz a efetiva participação de duas ou mais pessoas, devidamente identificadas, na prática dos delitos dos artigos 33, 34 e 36, dessa mesma lei, o que inexiste nos autos, uma vez que o recorrente foi preso sozinho”. Assevera que não há provas da confissão informal do Recorrente. Aponta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo. Requer a absolvição do Paciente quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas e o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 33):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CRIME DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35 DA LAD. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.



    2. Ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifico que em impetração anterior, interposta pela defesa do paciente, nos autos do HC n. 886.991/RJ, de MINHA RELATORIA, o qual se insurgia contra o acórdão de Apelação Criminal n. 0198269- 50.2018.8.19.0001, era vindicado também a absolvição do paciente, pelo crime de associação para o tráfico de drogas, sob os mesmos argumentos ora invocados.



    3. Na oportunidade, asseverei que a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente no referido delito foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – na posse de drogas e de uma arma de fogo, em localidade dominada pela organização criminosa Comando Vermelho (e-STJ, fl. 172) –, havendo o próprio paciente admitido aos policiais no momento da abordagem ser “atividade” da organização Comando Vermelho que controla a localidade, e que recebia 400 reais por semana (e-STJ, fl. 171 daqueles autos); tudo isso a indicar que ele estava associado à referida organização criminosa, pois não era possível se praticar o tráfico de drogas nesse tipo de localidade, sem estar de alguma forma vinculado à facção criminosa que a domina.



    4. Nesse contexto, reputei demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o crime de associação para o tráfico de drogas, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, reiterei, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita.



    5. Ademais, ressaltei que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constituía meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Desse modo, não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada na condenação do paciente pelo crime em comento. 



    6. Desse modo, por se tratar de questão já analisada e decididas por esta Corte Superior, julguei prejudicada nova avaliação dessa insurgência.



    7. Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, preliminarmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    8. Sob essas diretrizes, havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da referida minorante, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.



    9. Agravo regimental não provido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A Corte Superior rechaçou a tese de absolvição do Recorrente quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, tendo em vista que “a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente no referido delito foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – na posse de drogas e de uma arma de fogo, em localidade dominada pela organização criminosa Comando Vermelho (e-STJ fl. 172) –, havendo o próprio paciente admitido aos policiais no momento da abordagem ser “atividade” da organização Comando Vermelho que controla a localidade, e que recebia 400 reais por semana (e-STJ fl. 171 daqueles autos); tudo isso a indicar que ele estava associado à referida organização criminosa, pois não era possível se praticar o tráfico de drogas nesse tipo de localidade, sem estar de alguma forma vinculado à facção criminosa que a domina. Nesse contexto, reputei demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o crime de associação para o tráfico de drogas, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, reiterei, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. Ademais, ressaltei que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constituía meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Desse modo, não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada na condenação do paciente pelo crime em comento.”



    Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “ Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 234.050 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024); “’[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017)” (HC 231.840 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, 01.12.2023); “Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes” (RHC 188.371-AgR/SP, Min. Rosa Weber, DJe 07.01.2021). 



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    Em relação ao pedido de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o Tribunal local ressaltou que “havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, havia óbice legal à aplicação da referida minorante, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa”.



    Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que o Paciente perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 2.4.2021); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente